Tribunal: STF
Processo: RE 629556
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Limites objetivos da coisa julgada. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes.



    1. Inadmissível o recurso extraordinário fundado em suposta contrariedade ao disposto no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal para reabrir controvérsia acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Precedentes desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.